Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709897-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: LEVY DA COSTA PERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0001291-41.2006.8.07.0006, que indeferiu pedido de penhora sobre as verbas remuneratórias do devedor. Transcrevo a decisão agravada: GENY PERES DA COSTA SILVA e Outro pretende a penhora de percentual de remuneração de LEVY DA COSTA PERES DOS SANTOS para pagamento integral da dívida decorrente de mútuo, assim como a renovação de pesquisa de valores. O art. 833 do CPC estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia. Nesse aresto, foi feito minucioso estudo sobre o conceito de prestação alimentícia e verba de caráter alimentar na legislação brasileira. Segundo o STJ, “Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Ainda segundo o referido julgado, somente às prestações alimentícias é assegurado o direito à impenhorabilidade, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Por consequência, tal benefício não é assegurado às demais obrigações alimentícias, tais como pagamento de honorários a profissionais liberais, inclusive honorários advocatícios. (...) Conforme essa linha de raciocínio, somente as prestações alimentícias, ou seja, as obrigações decorrentes de prestar alimentos necessários ou voluntários àqueles que deles dependam para sobreviver, é que viabilizam a impenhorabilidade. No caso em exame, o crédito possui origem em honorários advocatícios de sucumbência. Não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Sequer os honorários advocatícios eventualmente devidos se inserem neste conceito. Ademais, a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Segundo o credor, a parte devedora recebe nove mil reais por mês. Inviável a penhora da verba remuneratória. Nesse sentido, confira-se: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem caráter alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC; ii) as pesquisas ao BACENJUD, RENAJUD e ERIDF restaram infrutíferas; iii) os valores atualizados devidos ao Agravante perfazem a quantia de R$ 2.918,51; iv) o Agravado é policial militar aposentado que aufere renda superior a R$ 9.000,00; v) não foi observada a exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC; vi) o risco na demora reside na natureza alimentar dos honorários advocatícios. Deduz os seguintes pedidos: a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja determinado a penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte agravada, no percentual de até 30%, até que seja saldada a dívida; c) por fim, o provimento do presente recurso confirmando-se a decisão antecipatória ou, caso não concedida, ao final, reformar a decisão recorrida para penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte agravada, no percentual de até 30%, até que seja saldada a dívida; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24632131). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. A decisão agravada embasou-se precipuamente no REsp 1815055/SP, que traça uma diferença entre verba remuneratória e prestação alimentícia, admitindo excepcionar a impenhorabilidade da remuneração apenas na persecução de prestação alimentícia. Todavia, tal julgado não possui caráter vinculante. Sobre tal assunto – possibilidade de penhora de remuneração para pagamento de honorários profissionais – filio-me à corrente segundo a qual o credor de verbas alimentícias (tal como honorários advocatícios) tem o direito de pleitear a penhora de verbas igualmente alimentícias (tal como a remuneração do devedor). O art. 85, §14, do CPC, expressamente preceitua que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Por possuírem natureza alimentar, enquadram-se na exceção do §2o do art. 833 do CPC, admitindo-se a penhora de remuneração em percentual que não comprometa a subsistência do Executado. Neste sentido, colaciono recente julgado de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. AFASTAMENTO. DECISÃO reformada. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Cinge-se a controvérsia em saber se é possível a penhora de verba salarial para fins de pagamento de honorários advocatícios e se tal hipótese está abarcada exceção descrita pelo art. 833, §2o, do Código de Processo Civil. 3. A verba executada no cumprimento de sentença também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o §14 do art. 85 do CPC. 3.1. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação. 4. A penhora de 10% (dez por cento) sobre o valor do salário bruto da agravada possibilita a satisfação do direito de crédito, ao tempo em que não prejudica do sustento da devedora, a fim de não vulnerar o mínimo existencial. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1319112, 07288193620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao percentual a ser penhorado, o Agravante não demonstrou que a penhora de 30% da remuneração do Agravado possibilitará a manutenção de uma subsistência digna. Assim, nesta fase de cognição sumária, entendo cabível a penhora da remuneração do Agravado no percentual de 10%. Eventual alteração do percentual de penhora será analisada após o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela; todavia, fixo em 10% o percentual de penhora sobre a remuneração do Agravado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021 15:33:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador